Tribunal: TJDFT
Processo: 0706717-28.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS AGENTES DE TRÂNSITO.
1. Não há que se falar em absolvição por ausência de provas se o crime de embriaguez ao volante está comprovado pelos elementos colhidos nos autos, notadamente o depoimento dos agentes de trânsito.
2. Recurso desprovido.